Tribunal: TJDFT
Processo: 0732841-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732841-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA, ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA APELADO: H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, JOÃO MURILLO CARVALHO CARNEIRO DE ALMEIDA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 48580105), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, restituam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora